Tribunal: STF
Processo: ARE 1542301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 34):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XVI, B, DA CF. NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA RECONHECIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300 DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 25 DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A Lei Maior determina a proibição de acumulação de funções cargos e empregos públicos, sendo possível exercê-las apenas excepcionalmente conforme hipóteses nela previstas. 



    2. É possível afirmar que o cargo técnico necessita, para o seu exercício, de conhecimentos profissionais especializados que necessariamente devem se distinguir das atividades meramente burocráticas e rotineiras. 



    3. Cumpre registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que algumas atribuições conferidas aos escreventes de cartório não são meramente burocráticas, reconheceu a legalidade da acumulação em caso similar, no julgamento do Processo Administrativo nº 21031/2011, de Relatoria do Des. Corregedor das Comarcas do Interior Antônio Pessoa Cardoso. 



    4 . De fato, parte das atribuições do cargo de Escrevente de Cartório, estabelecidas no art. 261 da Lei 11.170/2008 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário), exige conhecimento técnico equiparável àquele utilizado pelos Arquivistas e Técnicos Judiciários, profissões regulamentadas pelo Decreto n 82.590/78.



     5. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e XVI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 60, p. 6):



    “Atentando ao caso em tela, restou incontroverso que o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório não exige, para o seu provimento, habilitação de nível superior ou nível médio profissionalizante. Ao revés, o cargo ocupado pelo impetrante exige apenas curso de nível médio. 



    A decisão recorrida, portanto, desrespeita a vedação constitucional à acumulação de cargos ao determinar a posse de candidato que ocupa o cargo público de Escrevente de Cartório. 



    Daí por que se espera que a Corte Constitucional dê provimento ao presente recurso, aplicando a correta compreensão do art. 37, XVI, da CF, com a consequente reforma do acórdão, de modo que seja totalmente denegada a segurança. (...)” 



    A 2ª Vice Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso com fundamento no Tema 1.081 da sistemática de repercussão geral (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 38, p. 8):



    “(...) Assim, é possível afirmar que o cargo técnico necessita, para o seu exercício, de conhecimentos profissionais especializados que necessariamente devem se distinguir das atividades meramente burocráticas e rotineiras. 



    Cumpre registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que algumas atribuições conferidas aos escreventes de cartório não são meramente burocráticas, reconheceu a legalidade da acumulação em caso similar, no julgamento do Processo Administrativo nº 21031/2011, de Relatoria do Des. Corregedor das Comarcas do Interior Antônio Pessoa Cardoso: 



    ‘(...) Observe-se que algumas das funções atribuídas ao Escrevente de Cartório são também de obrigação do Tabelião de Notas (lavrar escrituras e procurações), cargo considerado técnico para efeito de acumulação. ‘



    E se a própria LOJ atribui-lhe conhecimento técnico para o desempenho deste mister de forma muito clara, visível, não é justo que se lhe negue esse requisito quando de trata de acumulação de cargo. 



    (...) 



    Assim, considerando que a Lei 6.677/1994, em seu artigo 178, II, letra a, diz que Cargo Técnico ou Científico de provimento efetivo é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação específica de nível superior ou profissionalizante de nível médio, e se a nossa LOJ, também atribui afazeres ao Escrevente de Cartório que exigem habilitação específica, próprios de bacharel em Direito e de Técnico de Arquivo, como acima exposto, e o servidor, ora processado ministra aulas à noite, a partir das 18:20 horas, quando o seu expediente forense é matutino, a acumulação de cargos pelo Servidor em destaque é legítima, está dentro das exigências constitucionais e legais".



    De fato, parte das atribuições do cargo de Escrevente de Cartório, estabelecidas no art. 261 da Lei 11.170/2008 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário), exige conhecimento técnico equiparável àquele utilizado pelos Arquivistas e Técnicos Judiciários, profissões regulamentadas pelo Decreto n 82.590/78. (...)



    Nesta toada, há todas as evidências de que o cargo que o Impetrante ocupa no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, designadamente escrevente de cartório, se enquadra como um cargo técnico, motivo pelo qual há possibilidade de cumulação com o exercício do magistério, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF. (...)”. (grifei)



     Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca da natureza dos cargos acumuláveis e a respectiva possibilidade de acumulação, demandaria o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo público. Acumulação de cargos. Natureza do cargo. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.450.303 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. PENSÃO POR MORTE. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário, para fins de análise da legalidade da acumulação de cargos, e afastamento de eventual decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.403.043 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2023)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente